Tribunal: TCU
Processo: 021.952/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra o Acórdão 12.090/2023-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Jesus Jacomo Manzan.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra o Acórdão 12090/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Jesus Jácomo Manzan, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o Acórdão 12090/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria a Jesus Jácomo Manzan, com a consequente consignação no sistema e-Pessoal; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao interessado e ao recorrente.